Tribunal: TJES
Processo: 0001258-35.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001258-35.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILEZIA MARIA FAJOLI e outros

APELADO: ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DAN
OS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR
EX OFFICIO
- INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA JULGAR DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DAS
ADIS N. 5.492/DF E 5.737/DF - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA, EX OFFICIO - REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A FIM DE QUE SEJAM DISTRIBUÍDOS AO JUÍZO COMPETENTE -- APELO PRE
JUDICADO

1. O Supremo Tribunal Federal, em 27/04/2023 julgou as ADIs n. 5.492/DF e 5.737/DF,
“para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu”.

2. Considerando que o apelado é o Estado de Minas Gerais, a competência disposta no art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, conforme interpretação do Supremo Tribunal Federal, deve se dar de acordo com o local do ato, isto é, no referido estado, não sendo o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo competente para processar e julgar a presente demanda.

3. Sentença anulada, ex officio. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a fim de que sejam distribuídos ao juízo competente. Recurso prejudicado

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença com a remessa dos autos ao juízo competente e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARILEZIA MARIA FAJOLI FALQUETTO
e
ACACIO FALQUETTO

em face da r. sentença de id. 7601320 integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 7601327 que, nos autos da “ação de ressarcimento de danos morais e materiais” proposta por eles em face do
ESTADO DE MINAS GERAIS
,
julgou improcedente os pedidos autorais.

Razões dos apelantes no id. 7601329 pugnando pela procedência do pedido.

Sem contrarrazões.

Por meio do despacho de id. 7660600 determinei a intimação dos apelantes para manifestar sobre a incompetência absoluta para processar e julgar a presente demanda, pois a parte é o Estado de Minas Gerais.

Os apelantes manifestaram no id. 7812106 pugnando que, caso seja pronunciada a incompetência absoluta, os atos processuais e decisórios praticados nos autos devem ser anulados.

A douta Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito (id. 101944939)

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, .

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001258-35.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILEZIA MARIA FAJOLI, ACACIO FALQUETTO

APELADO: ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARILEZIA MARIA FAJOLI FALQUETTO
e
ACACIO FALQUETTO

em face da r. sentença de id. 7601320 integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 7601327 que, nos autos da “ação de ressarcimento de danos morais e materiais” proposta por eles em face do
ESTADO DE MINAS GERAIS
,
julgou improcedente os pedidos autorais.

Por meio do despacho de id. 7660600 determinei a intimação dos apelantes para manifestar sobre a incompetência absoluta para processar e julgar a presente demanda, pois a parte é o Estado de Minas Gerais.

Os apelantes manifestaram no id. 7812106 pugnando que, caso seja pronunciada a incompetência absoluta, os atos processuais e decisórios praticados nos autos devem ser anulados.

Pois bem.

Compulsando aos autos verifico que a parte requerida, ora apelada, é o Estado de Minas Gerais.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em 27/04/2023 julgou as ADIs n. 5.492/DF e 5.737/DF,
“para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu”.
Restou assim ementada a decisão da Suprema Corte,
in verbis
, no que importa nos presentes autos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À LUZ DO FEDERALISMO E DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737) .

[...]

5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de autoorganização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes

[...]

11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu [...]

Diante desse julgamento, a escolha do foro de domicílio do autor revela-se contrária ao ordenamento jurídico quando a questão envolve ente federativo situado fora dos limites territoriais do estado-membro. Essa é a situação presente no caso, em que o resultado da ação atinge a esfera jurídica do Estado de Minas Gerais.

Assim, é inevitável reconhecer a nulidade da sentença, uma vez que a questão de fundo, como mencionado, afeta a esfera jurídica de um ente federativo localizado fora dos limites do Estado do Espírito Santo.

Dessa forma “não cabe à Justiça de um Estado julgar outro Estado, pois isso permitira que um interpretasse e aplicasse leis de outro, com indevida interferência de decisão judicial de um Estado na esfera jurídica de outro, o que não se coaduna com o pacto federativo” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1403626-32.2023.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, J: 25/05/2023, P: 29/05/2023)”.

Por fim, realço que a incompetência absoluta é vício que não pode ser ignorado pois: (i) pode ser alegado em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 64, § 1º); e (ii) pode dar azo à rescisão da decisão de mérito (CPC, art. 966, inc. II).

Ante o exposto,
suscito a preliminar levantada para, de ofício, declarar a nulidade da r. sentença
em razão da incompetência absoluta, determinando a remessa dos autos ao d. Juízo do Estado de Minas Gerais (CPC, art. 64, § 3º), cabendo a esse avaliar a necessidade de outros atos processuais serem praticados novamente ou pela primeira vez antes que seja prolatada uma nova sentença. E, por consequência,
julgo prejudicado o recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 03.12.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.